Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CÓDIGO DO CONSUMIDOR – SUMULA 608 DO STJ – TRATAMENTO “HOME CARE” - CONTINUIDADE DO TRATAMENTO HOSPITALAR – PROCEDIMENTOS CONTIDOS NO ROL DA ANS – MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – ACERVO PROBATÓRIO CONTENDO A DESCRIÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE - SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento sedimentado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2 – Os procedimentos contidos no rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) são meramente exemplificativos, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento cirúrgico necessário.
3 – Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento em virtude da gravidade da paciente, não pode o plano de saúde se esquivar de arcar com o tratamento em “home care” que detém característica para manter e dar continuidade ao tratamento iniciado, anteriormente, na rede hospitalar.
4 – Incabível o argumento de que poderia o tratamento ser suprido por “cuidadores em domicílio”, quando patente no acervo probatório diversos relatórios contendo a descrição grave da enfermidade e que requer cuidados diários para assistência rotineira medicamentosa e outras intervenções para manter a sobrevivência da autora.
5 – Recurso conhecido e desprovido.